Tribunal: STJ
Processo: 0004642-95.2024.8.13.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164047 - MG(2026/0032145-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROMARIO LOPES DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO RAPHAEL FALEIRO DESTEFANI - MG142623
LUCAS SIMPLICIO DAS CHAGAS SANTOS - MG168653
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA
NULIDADE
DA BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO
REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. REVOLVIMENTO
DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de
que a revista pessoal, sem autorização judicial prévia, somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
ambos
art. 240
art. 244,
do Código de Processo Penal. A busca veicular, por sua vez,
ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de
habitação, se equipara à busca pessoal, sem exigência de mandado
judicial. Precedentes.
2. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por
si sós [para a realização de busca
], meras informações
pessoal/veicular
de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara
e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita'
exigido pelo
do CPP" (RHC n.
Rel. Ministro
art. 244
158.580/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
3. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na
apreciação do RHC n.
julgado em
"se um
229.514/PE,
2/10/2023,
agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública". Precedentes.
Documento eletrônico VDA55814634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: cf37933d-f9ca-40d9-8005-109b0511fd21

4. Na hipótese vertente, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo,
manteve afastada a aduzida nulidade da busca veicular realizada e das
provas derivadas, assentando que a dinâmica que autorizou
a revista não decorreu de mero tirocínio policial e não careceu de
fundadas razões, haja vista que, no curso de
de rotina, os policiais
blitz
rodoviários observaram que o ora recorrente estava no automóvel, sem
o cinto de segurança; ao serem abordados, os ocupantes do veículo
abriram as janelas para atender os agentes castrenses, momento em que
esses sentiram forte odor de maconha, o que ensejou a realização de
busca veicular, tendo os policiais logrado apreender, no porta-luvas do
automóvel, pinos de cocaína e porções de maconha (e-STJ fls. 475/480
). Nesse contexto, evidenciada a fundada suspeita autorizativa da
incursão, que se traduziu em exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial.
5. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, não se
vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados
que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que
esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para
manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu
por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,
motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o
que não se verificou no caso" (AgRg no HC n.
Rel.
832.832/GO,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
11/9/2023,
.
14/9/2023)
6. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão
recorrido, a justa causa para a realização da abordagem policial e da
busca veicular, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte
de origem demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do
conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: cf37933d-f9ca-40d9-8005-109b0511fd21

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164047 - MG(2026/0032145-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROMARIO LOPES DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO RAPHAEL FALEIRO DESTEFANI - MG142623
LUCAS SIMPLICIO DAS CHAGAS SANTOS - MG168653
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA
NULIDADE
DA BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO
REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. REVOLVIMENTO
DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de
que a revista pessoal, sem autorização judicial prévia, somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
ambos
art. 240
art. 244,
do Código de Processo Penal. A busca veicular, por sua vez,
ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de
habitação, se equipara à busca pessoal, sem exigência de mandado
judicial. Precedentes.
2. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por
si sós [para a realização de busca
], meras informações
pessoal/veicular
de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara
e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita'
exigido pelo
do CPP" (RHC n.
Rel. Ministro
art. 244
158.580/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
3. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na
apreciação do RHC n.
julgado em
"se um
229.514/PE,
2/10/2023,
agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública". Precedentes.
4. Na hipótese vertente, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo,
manteve afastada a aduzida nulidade da busca veicular realizada e das
Documento eletrônico VDA55815310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:08
Código de Controle do Documento: 7418f499-920f-427d-b8ee-07dd27dcf0fd

provas derivadas, assentando que a dinâmica que autorizou
a revista não decorreu de mero tirocínio policial e não careceu de
fundadas razões, haja vista que, no curso de
de rotina, os policiais
blitz
rodoviários observaram que o ora recorrente estava no automóvel, sem
o cinto de segurança; ao serem abordados, os ocupantes do veículo
abriram as janelas para atender os agentes castrenses, momento em que
esses sentiram forte odor de maconha, o que ensejou a realização de
busca veicular, tendo os policiais logrado apreender, no porta-luvas do
automóvel, pinos de cocaína e porções de maconha (e-STJ fls. 475/480
). Nesse contexto, evidenciada a fundada suspeita autorizativa da
incursão, que se traduziu em exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial.
5. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, não se
vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados
que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que
esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para
manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu
por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,
motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o
que não se verificou no caso" (AgRg no HC n.
Rel.
832.832/GO,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
11/9/2023,
.
14/9/2023)
6. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão
recorrido, a justa causa para a realização da abordagem policial e da
busca veicular, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte
de origem demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do
conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental apresentado por ROMÁRIO LOPES DE
SOUZA, contra decisão monocrática da minha lavra, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
).
739/749
Nas razões do regimental (e-STJ fls.
), o agravante reitera o mérito do
753/757
recurso especial, no tocante à tese atinente à nulidade da ação penal, em decorrência da
ilegalidade da busca veicular realizada, e da consequente ilicitude das provas derivadas
da referida atuação, porquanto inexistentes fundadas suspeitas do cometimento de crimes
pelo réu que autorizassem a abordagem e a prisão em flagrante delito.
Reitera a alegação de que a busca veicular derivou da intuição e da impressão
subjetiva dos policiais (odor de maconha), não havendo qualquer elemento concreto,
passível de análise objetiva, que a incursão.
Requer, ao final, a reconsideração do
agravado ou, não sendo esse o
decisum
entendimento do Relator, seja o regimental submetido à apreciação do órgão colegiado,
para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55815310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:08
Código de Controle do Documento: 7418f499-920f-427d-b8ee-07dd27dcf0fd

VOTO
Busca-se a absolvição do recorrente, mediante reconhecimento de nulidade da
ação penal, em decorrência da ilegalidade da busca veicular realizada, e da consequente
ilicitude das provas derivadas da referida atuação.
Como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a
revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de
fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
art. 240
art. 244,
ambos do Código de Processo Penal.
Nessa senda, há entendimento consolidado deste Superior Tribunal no sentido
de que, "ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo
suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n.
Rel.
180.748/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
14/8/2023,
16/8/2023)
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro JOEL ILAN
824.449/SP,
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n.
4/3/2024,
6/3/2024;
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
888.224/PE,
julgado em
DJe
HC n.
Rel. Ministro ANTONIO
20/2/2024,
26/2/2024;
691.441/SP,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
26/4/2022.
Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal [para se
realizar a
], por si sós, meras informações de fonte não
busca pessoal
veicular
e/ou
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis
e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC
art. 244
n.
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
158.580/BA,
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
As garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto constitucional,
devem ser respeitadas, evitando que as abordagens policiais e revistas tenham natureza
Documento eletrônico VDA55815310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:08
Código de Controle do Documento: 7418f499-920f-427d-b8ee-07dd27dcf0fd

exploratória, caracterizando odioso
, amparado unicamente no tirocínio
fishing expedition
de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em circunstâncias concretas
antecedentes.
Na hipótese dos autos, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo,
manteve afastada a aduzida nulidade da busca veicular, com amparo nas seguintes razões
de decidir (e-STJ fls.
):
475/480
PRELIMINAR
1- DA ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR
Faz crer a Defesa que não havia fundadas suspeitas para a busca veicular, o
que resultaria na ilegalidade da mesma e, consequentemente, na ilicitude de
todas as provas coletadas.
A meu ver, os fundamentos defensivos não merecem lograr êxito, senão
vejamos.
Em relação à busca veicular, os policiais rodoviários, em blitz de rotina,
observaram que os réus estavam num automóvel e que Romário estava sem
o cinto de segurança, momento em que os ocupantes do veículo abriram as
janelas para atender os castrenses e esses sentiram forte odor de maconha.
Diante do forte odor de maconha, os policiais procederam à busca veicular,
encontrando no porta luvas os pinos de cocaína mencionados e também
quatro porções de maconha.
Desse modo, entendo que restou configurada a fundada suspeita para
abordagem e busca veicular, mormente se considerarmos que o crime de
tráfico de drogas é de natureza permanente e que os policiais possuem o
dever de agir diante de indícios da prática de crime, como houve no caso.
[...]
Assim, REJEITO A PRELIMINAR de nulidade da busca veicular e passo à
análise do mérito.
[...]. - grifei

Extrai-se dos excertos acima transcritos que a dinâmica que autorizou a
revista veicular e ensejou a prisão em flagrante delito não careceu de fundadas razões,
haja vista que, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, no curso de
de rotina,
blitz
os policiais rodoviários observaram que o ora recorrente estava no automóvel, sem o
cinto de segurança; ao serem abordados, os ocupantes do veículo abriram as janelas para
atender os agentes castrenses, momento em que esses sentiram forte odor de maconha, o
que ensejou a realização de busca veicular, tendo os policiais logrado apreender, no porta-
luvas do automóvel, pinos de cocaína e porções de maconha (e-STJ fls.
).
475/480
Ora, como bem ponderou o Ministro GILMAR MENDES, na apreciação do
RHC n.
julgado em
"se um agente do Estado não puder realizar
229.514/PE,
28/8/2023,
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública".
Documento eletrônico VDA55815310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:08
Código de Controle do Documento: 7418f499-920f-427d-b8ee-07dd27dcf0fd

Abaixo a ementa do referido julgado:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.
2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança.
3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao
contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina
punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O
policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de
salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional.
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura
algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada
à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência.

6. Agravo improvido. (RHC n. 229514 AgR, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em
Processo Eletrônico
2/10/2023,
Divulg.
Public.
. - grifei
DJe-s/n
20/10/2023,
23/10/2023)

Na mesma linha, o seguinte precedente do STF:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS
PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2o, E 244 DO CPP. FUNDADA
SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244
do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista
de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que
envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se
da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em
clara tentativa de fuga.
2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-
se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes,
alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC n. 230232 AgR, Rel.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,
Processo Eletrônico
Divulg.
Public.
.
DJe-s/n,
6/10/2023,
9/10/2023)

Na hipótese vertente, os excertos acima transcritos, extraídos do acórdão
recorrido, evidenciam que a busca veicular não decorreu de mero tirocínio policial,
porquanto, observado o contexto fático relatado pelo Tribunal de origem, é possível
concluir que o forte odor de maconha exalado do interior do veículo em que estava o
recorrente configurou a fundada suspeita autorizativa da incursão, que se traduziu em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, não se
vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo
Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito
ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a
Documento eletrônico VDA55815310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:08
Código de Controle do Documento: 7418f499-920f-427d-b8ee-07dd27dcf0fd

abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,
motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se
verificou no caso" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
832.832/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
11/9/2023,
14/9/2023)
Na mesma linha:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
VEICULAR.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. A busca veicular foi considerada legítima, pois realizada com base em
fundada suspeita, conforme o
do Código de Processo Penal, e em
art. 244
contexto de fiscalização rotineira da Polícia Rodoviária Federal,
corroborada por dados objetivos e concretos, como a alta velocidade do
veículo e o odor de maconha.
[...]
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. [...]. (AgRg no
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
REsp n. 2.152.504/SC,
Turma, julgado em
DJEN
.
17/12/2025,
22/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
6. A busca veicular foi considerada legal, com base em denúncia prévia e
forte odor de maconha vinda do veículo, atendendo ao
do Código de
art. 244
Processo Penal.
[...]
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade. 2. A busca veicular é válida quando há fundada suspeita,
conforme
do CPP. 3. A dosimetria da pena deve observar a
art. 244
quantidade e natureza da droga, sem vinculação a critérios matemáticos, mas
com fundamentação idônea."
[...]. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro MESSOD AZULAY
929.893/MG,
NETO, Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
26/11/2024,
9/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE
DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n.
(Rel. Ministro Rogerio
158.580/BA
Schietti, 6a T, DJe
, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
25/4/2022)
à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas
Documento eletrônico VDA55815310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:08
Código de Controle do Documento: 7418f499-920f-427d-b8ee-07dd27dcf0fd

pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência
de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244
do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso,
também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim
de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente
sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse
de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como
art. 244
"rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e
motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si
sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
intuições/impressões
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada
em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido
pelo
do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
art. 244
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja
aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada
suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para
busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da
medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente
(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
2. No caso, o veículo do réu foi revistado porque, depois de ser parado para
fiscalização de trânsito, os policiais sentiram forte odor de maconha exalar
do automóvel e viram, ainda de fora do carro, pacotes que provavelmente
continham tal substâncias no banco traseiro. Assim, os elementos indicados
apontam que a busca veicular foi precedida de fundada suspeita quanto à
existência de drogas no carro, de modo que, ao menos por ora, dentro dos
Documento eletrônico VDA55815310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:08
Código de Controle do Documento: 7418f499-920f-427d-b8ee-07dd27dcf0fd

limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente,
sem prejuízo de discussão mais aprofundada da questão na origem após a
fase instrutória.
[...]
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n.
Rel.
188.764/SC,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
.
4/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA
SUSPEITA EXIGIDA PELO
DO CPP. CONSTRANGIMENTO
ART. 244
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado
judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime.
3. No caso, a justa causa para a medida se encontra demonstrada, pois os
policiais "faziam operação em frente ao respectivo posto quando abordaram
um veículo
cuja condutora não possuía carteira nacional de
GM/Astra,
habilitação." Também consta que os agentes "perceberam o nervosismo dos
ocupantes, os quais aparentemente queriam ser liberados rapidamente, e
logo sentiram forte odor de maconha vindo do automóvel", assim, diante das
fundadas razões, abriram o porta-malas e encontraram os entorpecentes.
4. A análise do contexto fático assentado no acórdão não evidencia manifesta
ilegalidade da busca veicular, pois os policiais não teriam agido a partir de
parâmetros meramente subjetivos, mas de elementos concretos que
evidenciaram fundadas razões para a medida. Destarte, inexiste qualquer
violação na abordagem realizada pela polícia, pois a busca foi exercida nos
limites da atuação policial ostensiva e preventiva.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
897.275/SC,
JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
14/6/2024)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS
SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser
equiparada à busca pessoal, e o
do CPP assevera que " a busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar".
3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes
policiais em patrulhamento pela região, conhecida como de abandono de
veículos roubados, avistaram o indiciado no interior do veículo, cujo
emplacamento dianteiro estava pendurado, razão pela qual decidiram
abordá-lo. Em revista, nada de ilícito foi apreendido com o ora agravante,
contudo, durante a abordagem, os policiais sentiram forte odor de maconha,
Documento eletrônico VDA55815310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:08
Código de Controle do Documento: 7418f499-920f-427d-b8ee-07dd27dcf0fd

o que motivou a realização de vistoria no interior do veículo, onde
localizaram os blocos de maconha.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
794.039/SP,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
20/3/2023,
24/3/2023)

Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático delineado no acórdão
recorrido, a justa causa para a realização da busca veicular, a desconstituição das
conclusões alcançadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, aprofundado
revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a
legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à
abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na
posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer
da diligência policial. Com efeito, policiais militares, em patrulhamento de
rotina, depararam-se com um indivíduo (ora paciente) saindo de uma casa, o
qual, logo que notou a presença da viatura, empreendeu fuga. Após breve
perseguição, conseguiram detê-lo. Em busca pessoal, foram apreendidos 126
eppendorfs contendo cocaína. Assim, diante da indicação de dados concretos
e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca
pessoal, não há que se falar em ilegalidade.
4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial,
tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias
antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232
AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 06-10-2023, PUBLIC
DJe-s/n,
09-10-2023).
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 873.039/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
12/12/2023,
15/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA.
Documento eletrônico VDA55815310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:08
Código de Controle do Documento: 7418f499-920f-427d-b8ee-07dd27dcf0fd

DESCONFIANÇA POLICIAL PAUTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL
PREVISTA NO
DA
INVIABILIDADE DO
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
CONFISSÃO
ACERCA
DA
TRAFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. MAUS
SÚMULA 630/STJ.
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...]
3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, verifica-se que as
circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o
paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, haja vista o fato de
que os policiais militares visualizaram um veículo invadindo o sinal vermelho
e, durante a abordagem, o próprio paciente, que estava no interior do carro,
demonstrou nervosismo exacerbado ao verificar a abordagem pela viatura
policial, pois estava com entorpecentes no seu bolso e, na oportunidade,
resolveu dispensar as drogas no assoalho no automóvel, atrás do banco do
passageiro, onde estava sentado.
Soma-se a isso, o fato de que o Juízo sentenciante consignou que não houve
nos autos provas que maculem a alegação dos policiais de que os acusados
passaram no sinal vermelho, de modo que a defesa não conseguiu provar
satisfatoriamente que o semáforo se encontrava verde. Nessa situação, é
possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos
fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal,
ressaltando-se que para se alterar tais conclusões, seria necessário o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é sabidamente inviável na
via eleita.
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 868.542/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
30/11/2023,
5/12/2023)
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55815310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:08
Código de Controle do Documento: 7418f499-920f-427d-b8ee-07dd27dcf0fd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0032145-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.164.047 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00046429520248130338 10000245264643001 10000245264643002
10000245264643003 10000245264643004 10000245264643005
46429520248130338 50026406720248130338
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROMARIO LOPES DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO RAPHAEL FALEIRO DESTEFANI - MG142623
LUCAS SIMPLICIO DAS CHAGAS SANTOS - MG168653
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: WELITON GERALDO SATURNINO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROMARIO LOPES DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO RAPHAEL FALEIRO DESTEFANI - MG142623
LUCAS SIMPLICIO DAS CHAGAS SANTOS - MG168653
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155911452209407@
2026/0032145-4 - AREsp 3164047 Petição : 2026/0025445-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:07:05
Código de Controle do Documento: 6D565B86-9221-4F49-8C4D-64BCB666964B